Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700414-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA PACIENTE: MARTA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARTA SILVA ARAUJO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0729294-52.2021.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal a paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. Em suma, alega que, em virtude do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta foi decretada a prisão preventiva da paciente, que se encontra gestante e submetida a encarceramento que lhe causa risco aumentado de contaminação pela COVID-19. Da análise da documentação que instrui o writ observa-se que não se colacionou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Ademais, a decisão do NAC e aquele proferida pelo d. Juízo apontado como coator também não foram colacionadas, constando apenas transcrições no corpo da petição inaugural. Por fim, a cópia da decisão proferida nos autos de no 0401846-72.2020.8.07.0015 não foi juntada em sua integralidade. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator